Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. VEROSSIMILHANÇA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal.
2. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 317 do Código Civil (“quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”), a situação de inadimplência do Agravante perdura há mais de um ano, mas somente agora optou pelo ajuizamento da ação judicial. Ademais, constata-se que o Banco Réu disponibiliza canais de comunicação para a renegociação das dívidas, ao passo que o Agravante não trouxe elementos que infirmem a eficiência das propostas neles constantes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.